Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736423-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELIZABETH DE ANDRADE BOCATE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a decisão de ID 244834000, proferida nos autos de cumprimento de sentença, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0726264-72.2022.8.07.0001, ajuizados por ELIZABETH DE ANDRADE BOCATE, em desfavor da ora Agravante. Na decisão agravada, o Juízo de origem negou provimento aos embargos de declaração, nos seguintes termos: [...]Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 242107716, por meio dos quais a embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões da embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. [...] Nas razões recursais, a parte agravante, inicialmente, narra que se trata, na origem, de ação em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor da Agravante, pela qual a Exequente, ora Agravada, apresenta como devida a quantia de R$ 106.483,39 (cento e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos). Acrescenta que, ao compulsar os cálculos inicialmente apresentados, a Agravante verificou haver excesso de execução, decorrente do não abatimento das taxas administrativas e da contribuição extraordinária. Pontua que a decisão recorrida indeferiu a dedução das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias do montante indicado como devido pela Exequente. A Agravante argumenta que a decisão merece reforma, pois a ausência de menção expressa às taxas previstas no plano de benefícios não constitui óbice jurídico capaz de inviabilizar a respectiva dedução. Alega que as deduções encontram amparo expresso no plano regulamentar do benefício e que a sua supressão representaria violação ao regulamento do plano de benefícios, além de instaurar um cenário de desequilíbrio atuarial. Verbera que a decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FUNCEF, fundamentando que a sentença exequenda não tratou das verbas extraordinárias ou das taxas administrativas suscitadas pela parte executada. Acrescenta que a decisão destacou que a atividade executiva deve se limitar estritamente aos contornos definidos no título executivo, não podendo extrapolar o que foi expressamente reconhecido como devido. A Agravante sustenta que a exclusão das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias compromete a sustentabilidade financeira do plano de benefícios, que se fundamenta na solidariedade e no cumprimento equitativo das obrigações por todos os assistidos. Argumenta que a não aplicação dessas deduções incentiva a judicialização como meio de obtenção de vantagens indevidas, em detrimento da isonomia no pagamento dos benefícios. Colaciona julgados em abono de sua tese. A FUNCEF requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do recurso e, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja reconhecido o excesso de execução e/ou determinada a adequação dos cálculos na forma apresentada pela Agravante. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do Código de Processo Civil - CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Na hipótese em exame, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se devem ser abatidos dos cálculos referentes à quantificação do crédito instituído em favor da recorrida os valores referentes à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias”. Ao compulsar os autos de origem, verifico que, na decisão anterior de ID 242107716, o juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que “ verbas não contempladas na sentença exequenda não podem ser objeto de alegações pelas partes, não sendo lícito à parte executada pleitear a exclusão de valores ou obrigações que não estejam expressamente consignados no título executivo judicial.” Na decisão agravada, o juízo rejeitou os embargos de declaração. Passo a análise. De acordo com o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, exceto em relações de trato continuado e nos casos previstos em lei, sob pena de violação à coisa julgada: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Por sua vez, há a preclusão lógica e temporal quando decorre o prazo sem a parte se manifestar sobre determinada matéria, extinguindo-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, conforme disposto no art. 223 do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. No caso em análise, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, a sentença exequenda, já transitada em julgado, não condenou a credora à obrigação de deduzir a taxa administrativa e as contribuições extraordinárias. Portanto, não é possível alterar os seus termos no cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada. As referidas matérias não foram apresentadas na fase de conhecimento, o que configura preclusão lógica e temporal, conforme exposto na decisão ora recorrida. Vejamos o dispositivo da sentença: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS deduzidos na inicial para CONDENAR a requerida a: 1) promover a revisão do valor de suplementação do benefício previdenciário da parte autora, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens; 2) ao pagamento da diferença entre o benefício concedido e o revisado, a partir de 15/07/2017 até a efetiva implementação da revisão, em favor da autora, acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento de cada parcela, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes contados da data de citação. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pelo requerido, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, atualizada pelos critérios acima, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. [...] Confira-se o acórdão da apelação (ID 209418205): APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REG. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios. Precedente do STJ, REsp 1.370.191/RJ. Preliminar de denunciação da lide rejeitada. 2. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inciso II, do CPC. Precedentes. Preliminar de decadência rejeitada. 3. Em ação de revisão de cláusula reputada inconstitucional, se o pedido versa sobre o pagamento dos valores de prestações continuadas pagos a menor, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, não há que falar em prescrição. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) reconheceu a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição da República), de “cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Da mesma forma, é o acórdão dos embargos de declaração (ID 209418226): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. FUNCEF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AFASTADAS. REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dessa forma, diante da preclusão da executada, ora agravante, por não submeter as referidas matérias (obrigação de dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias) à apreciação judicial, não há excesso no cumprimento de sentença pela credora, que utilizou os parâmetros do decisum transitado em julgado. Esta Egrégia 2a Turma possui precedentes no mesmo sentido. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FUNCEF, objetivando a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa do valor em execução. 2. A decisão impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender configurada preclusão lógica e temporal, além de ofensa à coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, determinar a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não previstas expressamente no título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As decisões judiciais transitadas em julgado não contemplaram qualquer determinação acerca da dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa. 5. A modificação do título executivo em fase de cumprimento de sentença viola o disposto no art. 505 do CPC, o qual veda ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide. 6. A matéria referente à dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal, nos termos do art. 223 do CPC. 7. O título executivo afastou expressamente alegações relativas à necessidade de fonte de custeio para o benefício, inexistindo fundamentos para sustentação de desequilíbrio atuarial. 8. Precedente desta Corte: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. (...) .” (0744599-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Não é possível incluir na fase de cumprimento de sentença a dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias, quando tais valores não constarem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada tempestivamente no processo de conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 223. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 01/03/2024. (Acórdão 2024253, 0716767-32.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025; grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. EXCESSO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois as credoras, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/20012. No caso em deslinde a entidade fechada de previdência privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas.3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente definidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial.4. Nesse contexto, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras estabelecidas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2020605, 0718509-92.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; grifou-se.) Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrado a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 29 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator